Tribunal: TJDFT
Processo: 0723652-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723652-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA INACIO FERREIRA LEMOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Vera Lúcia Inácio Ferreira Lemos, em face de sentença (ID 43070976) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Apelante em desfavor do BRB Banco de Brasília S/A e do Cartão BRB S/A, julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/15. Condenou ainda a Autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, suspensa a exigibilidade, por litigar sob o pálio da justiça gratuita. Nas razões recursais (ID 43070979), a Apelante pede a concessão de efeito suspensivo à r. sentença e de antecipação da tutela recursal para que: “1.1. seja determinado ao réu limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios), correspondente a R$ 2.426,49 (dois mil, quatrocentos e vinte seis reais e quarenta nove centavos), na forma delimitada no plano de pagamento descrito na inicial, até que seja homologado o referido plano por este D. Juízo, nos termos do artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, ambos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e artigo 140 do CPC; 1.2. seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN, e suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso II e III, do CDC; 1.3. REVOGADA A AUTORIZAÇÃO para débitos realizados pelo BRB na conta corrente do apelante para pagamento dos empréstimos, cheque especial e cartão de crédito, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016 e precedentes do STJ (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) até a criação do plano de pagamento.” Defende a probabilidade de êxito no recurso, sob o argumento de que todas as Turmas deste eg. Tribunal e a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento pela possibilidade da limitação dos empréstimos a 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios. Além disso, a tese fixada no tema 1085-STJ autorizou o correntista a qualquer momento requerer a revogação da autorização dos descontos na conta corrente. Assevera que o risco de dano grave ou de difícil reparação está presente, tendo em vista que os descontos no contracheque e na conta corrente comprometem mais de 100% (cem por cento) de sua remuneração líquida. No que concerne ao mérito do recurso, sustenta, essencialmente, a nulidade da r. sentença, sob o argumento de que, apesar dos vários pedidos para observância do rito previsto nos artigos 104-A e 104-B, acrescidos ao Código de Defesa do Consumidor pela Lei n.o 14.181/2021, o Magistrado deixou de aplicar o procedimento por entender que seria uma prerrogativa do Julgador instaurá-lo, e não direito da parte consumidora. Pontua que a conclusão do Magistrado pela impossibilidade da limitação dos descontos na conta corrente, em razão do Tema 1085-STJ, é alheia ao objeto posto em discussão nos autos, em que se busca a criação do plano compulsório de pagamento previsto na Lei Consumerista. Ademais, defende não haver qualquer óbice para que seja revogada a autorização para débitos realizados pelo BRB em conta corrente, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, e do próprio Tema 1.085-STJ. Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento do apelo para cassar a r. sentença, por violação aos procedimentos previstos no artigo 104-A e 104-B da Lei n.o 14.181/2021, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo a quo para que seja instaurado o processo por superendividamento, mediante plano judicial compulsório, na forma do artigo 104-B, do CDC. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos, contudo, não vislumbro a presença de tais requisitos, no que concerne ao pleito de imediata limitação de descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) no contracheque e na conta corrente da Apelante. Destaque-se que as matérias referentes à “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, bem como à possibilidade de limitação dos empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, foram objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede do julgamento do REsp no 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085). Por ocasião do julgamento, o c. STJ pacificou a matéria no sentido de que, tendo havido autorização para tanto, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Acrescente-se que, quanto aos contratos, o direito civil brasileiro prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade deles, a qual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas (art. 421, caput e parágrafo único). No presente caso, merece ser ressaltado não haver a Apelante demonstrado qualquer evento extraordinário e imprevisível que tenha resultado em uma redução drástica de seus vencimentos, a ponto de prejudicar o pagamento das dívidas da forma contratada. Desse modo, a r. sentença, ao adotar o entendimento firmado no precedente qualificado e de observância obrigatória, deu aplicabilidade ao art. 927, III, do CPC/15, não havendo motivos que justifiquem a modificação do julgado antes da apreciação pelo d. Colegiado. Saliente-se que, com relação aos descontos em contracheque, sequer constam os Réus/Apelados como responsáveis por descontos nos proventos da Autora (ID 43070724/ 43070726), não se podendo perquirir, ao menos neste momento, a respeito de qualquer ilegalidade perpetrada pelos Apelados, a ser aferida por ocasião da análise do mérito recursal. Ademais, a limitação de 30% de descontos da remuneração bruta equivaleria a R$ 2.824,25 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), valor superior ao que vem sendo descontado, de R$ 2.426,49 (dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos), apontado como sendo o correto pela Apelante. Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator